Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-13.2024.8.11.0100
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000339-13.2024.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO APARECIDO GUIMARAES - CPF: 934.486.601-59 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE INÚMEROS PROCESSOS POR VÁRIOS ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
QUANTUM
MANTIDO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cìvel interposto por MARCIO APARECIDO GUIMARÃES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000339-13.2024.8.11.0100, originária da Vara Única da Comarca de Brasnorte.

O acórdão foi ementado nestes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COBRANÇA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, DE FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos contratos bancários, os encargos financeiros devem estar expressamente previstos, sob pena de serem considerados abusivos.

A ausência de cláusula específica autorizando a incidência de juros durante o período de carência configura violação ao princípio da transparência contratual, justificando a revisão do contrato para exclusão dessa cobrança indevida.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, visto que não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira.

Não há dano moral quando a cobrança indevida decorre de interpretação contratual, sem prova de abalo psicológico relevante.

Considerando o parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais nos termos do artigo 86 do CPC.”
(Id. 277920879)
.

Em suas razões, de Id. 279823854, a embargante alega, em síntese, que: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar que o recorrido anuiu expressamente com o período de carência estipulado no contrato celebrado entre as partes, o qual previa o início do pagamento das parcelas somente após dois meses da assinatura; (ii) embora não haja cláusula expressa sobre a incidência de juros no período de carência, seria razoável presumir que tais encargos compõem os elementos financeiros do contrato, de modo que a ausência de previsão literal não se confunde com falta de transparência e (iii) a condenação à devolução dos valores cobrados a título de “juros de carência” seria indevida e excessivamente onerosa, à medida que a cobrança resultaria da própria lógica contratual acordada entre as partes, podendo gerar efeitos negativos sobre a concessão de crédito com carência em geral.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com eventual concessão de efeitos modificativos à decisão colegiada, afastando a determinação de restituição dos valores cobrados a título de juros no período de carência.

As contrarrazões foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, razão pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

A embargante alega omissão, sustentando que o acórdão não considerou que o embargado aderiu conscientemente ao período de carência, o que implicaria concordância tácita quanto à incidência de encargos nesse período.

Todavia, a alegação de omissão não se sustenta.

No caso em tela, o acórdão embargado foi claro, coerente e fundamentado ao reconhecer a ausência de previsão contratual expressa sobre a incidência de juros durante o período de carência, destacando que tal ausência viola o princípio da transparência contratual, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Foi destacado que
"da análise da Cédula de Crédito Bancário... verifica-se que não há cláusula específica que trate da incidência de juros no período de carência."

Portanto, não há omissão, mas sim julgamento contrário ao interesse da embargante, o que não enseja a via dos embargos declaratórios.

Outrossim, quanto ao prequestionamento, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se exige menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido devidamente debatida e decidida, o que se verifica no presente caso.

Assim sendo, inexistente omissão ou qualquer dos vícios legais aptos a ensejar acolhimento dos aclaratórios, impõe-se a sua rejeição.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada da tese já enfrentada nos presentes autos poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025